Tribunal: STF
Processo: Rcl 25937
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2017-12-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS ADI 4.357, ADI 4.425 E SÚMULA VINCULANTE 17. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O DECIDIDO NO ATO RECLAMADO E OS PARÂMETROS DE CONTROLE INVOCADOS. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.